Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718629-12.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJANIRA PEREIRA MATOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, OI INTERNET S.A. DECISÃO Embargos de declaração opostos à decisão que homologou o acordo firmado entre a autora e o Banco do Brasil (ID 69363359). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, Banco do Brasil e Oi Internet, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$6.121,90 (ID 69343829). Interposto recurso pelo Banco do Brasil (ID 69343834), a autora e a instituição financeira entabularam acordo, segundo o qual a ré assumiu o compromisso de pagar à autora o valor de R$3.100,00 (ID 69353954), regularmente quitado (ID 69398073). Nos termos do § 3o, do art. 844, do Código Civil, firmado acordo entre um dos devedores solidários e seu credor, é extinta a dívida em relação aos codevedores. Na esteira desse entendimento, o parágrafo único, do art. 1005, do CPC, dispõe: "Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns." Destarte, por força legal, a sentença homologatória do acordo atingiu a obrigação do codevedor, inexistindo direito indenizatório remanescente. E inexistindo vícios a serem enfrentados, rejeito os embargos de declaração opostos. Observado o procedimento legal, retornem à instância de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006